Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “a) CONDENAR os réus à regularizar os proventos de aposentadoria da servidora, tomando-se 9.125 (nove mil, cento e vinte e cinco) dias, equivalente a 25 (vinte e cinco) anos, como denominador para fins de cálculo da aposentadoria proporcional; b) CONDENAR o IPREV/DF, e – subsidiariamente – o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 27.841,08 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos), correspondente à diferença entre a remuneração paga (denominador da aposentadoria geral) e a remuneração devida (denominador da aposentadoria especial de professor), de 01/06/2018 a 01/01/2021, acrescidas das parcelas vencidas e a vencer no curso do presente processo até a efetiva implementação da regularização dos proventos da autora. A correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”
3. Alega que a recorrida não faz jus ao pagamento integral da aposentadoria, pois, não demonstrou que o tempo averbado corresponde ao exercício exclusive de magistério, portanto a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida esclarece que o fundamento de sua aposentadoria proporcional foi o art. 40, § 1o, III, “b”, §§ 3o, 8o e 17 da CRFB/1988, na redação conferida pela EC no 41/2003 e arts. 46 e 51 da LC no 769/2008. Acontece que a recorrida vem recebendo o pagamento dos proventos de forma incorreta desde a data de sua aposentadoria. Contudo, existe exceção à referida regra no tocante aos professores que atuem no ensino fundamental e médio, esses têm direito a uma redução de 5 (cinco) anos tanto no requisito da idade quanto no do tempo de contribuição, consoante dispõe o § 5o do mesmo art. 40 da CRFB/1988:
5. Assim, o divisor utilizado para o cálculo das aposentadorias proporcionais dos professores é menor do que aquele utilizado para os outros servidores, resultando em uma proporcionalidade menor e consequentemente um valor de benefício maior. Ao analisar o processo de aposentadoria da recorrida, verifica-se que o recorrente utilizou como divisor 10.950 dias, que equivalem a 30 anos de contribuição, ou seja, utilizou como parâmetro o tempo necessário para aposentadoria integral dos servidores em geral. Acontece que deveria ter utilizado o divisor de 9.125 dias, equivalentes a 25 anos de contribuição, por ser o interstício exigido para as professoras que laboraram no ensino infantil, fundamental e médio. Requer a manutenção da sentença.
6. A Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores e prevê, em seu art. 40, § 5o, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", do mesmo artigo, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
7. O art. 67, § 2o, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), regulamentando a atividade de magistério, no mesmo sentido, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
8. A recorrida comprovou os anos de docência, ID 25880202.
9. Nos termos do art.40, § 3o, inciso III, da CF, os servidores da União, Estado, Distrito Federal e Municípios poderão se aposentar voluntariamente com proventos integrais, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as condições previstas : a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; e b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nos termos do § 5o, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
10. Na presente demanda, infere-se da documentação juntada à inicial, que a recorrida atuou no serviço público distrital, no cargo de professora de educação básica, desde o ano de 2002. Assim, não merece reparo a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).